Tribunal: STF
Processo: Rcl 67085
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 939 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Empresa Nacional de Participações Ltda., em 3.4.2024, contra o seguinte acórdão, proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região no Processo n. 0807576-57.2015.4.05.8100, pelo qual teria sido aplicada equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.043.313, Tema 939:



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 939 DO STF. PIS/COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. REVOGAÇÃO DE ALÍQUOTA ZERO. DECRETO Nº 8.426/15. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A TESE VINCULANTE FIXADA PELO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno desafiado pelo particular contra decisão da Presidência desta eg. Corte que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por entender aplicável à espécie a orientação firmada pelo STF, no RE 1.043.313/RS (Tema 939), segundo a qual ‘É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal’. 2. Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a existência de distinção entre o paradigma invocado e o caso concreto, vez que o recorrente não postula que lhe seja concedido qualquer crédito de PIS e COFINS em relação às despesas financeiras, em virtude da inconstitucionalidade da lei que vedou esses créditos (matéria do RE 1.043.313/RS), mas, sim, pretende a invalidade da incidência dessas contribuições sobre receitas financeiras, pois, à luz da interpretação imposta pelo art. 195, § 12, da CF/88, ao art. 27, da Lei nº 10.865/2004, essa incidência somente poderia ser criada por decreto se este também concedesse o direito de crédito relativo às despesas financeiras. 3. O Recurso Extraordinário manejado pelo particular colima sindicar acórdão turmário desta eg. Corte, o qual manteve a sentença de primeiro grau, que reconheceu a legalidade da cobrança do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras, com majorações de alíquotas proferidas pelo Decreto nº 8.426/2015. 4. Destaque-se, inicialmente, que a primeira decisão de admissibilidade (id. 4050000.12378557) admitiu o recurso extraordinário interposto pelo particular. O próprio STF, todavia, ao examinar o apelo, determinou à devolução dos autos a esta Corte, para aplicação do disposto nos incisos I a III, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, por compreender que o assunto versado corresponde ao decidido no Tema 939 de repercussão geral (id. 4050000.31249232, págs. 140/141). Com efeito, não há nexo algum em se remeter, novamente, o processo ao STF, haja vista que este já se manifestou no sentido de inexistir distinção entre a hipótese em liça e a orientação fixada no Tema 939. 5. Nessa senda, malgrado o esforço hermenêutico levado a efeito pelo agravante, percebe-se que o acórdão atacado pelo apelo extremo encontra-se alinhado ao entendimento do STF, tomado em precedente qualificado, no RE 1.043.313/RS (Tema 939), cuja tese restou assim definida: ‘É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal’. 6. No caso concreto, a parte recorrente pretende rediscutir a própria orientação estabelecida no aludido precedente, sem que o caso ofereça distinção ou razão argumentativa suficiente a indicar possível ‘overruling’ da tese firmada no Tema 939 do STF. 7. A propósito, este e. Regional vem reiteradamente pontificando que: ‘o que importa, sobretudo quando se trata de negativa de reconhecimento da repercussão geral, é o assunto em si objeto da tese firmada e não a referência formal a possíveis artigos da Lei Maior com a vigência negada, ou a aspectos pontuais do julgamento do caso concreto’ (Pje: 08018456020134058000, ARC, desembargador federal José Lázaro Guimarães, julgado em 08 de julho de 2020), pois se assim não for, sempre poderá a parte invocar ‘in assertionis’ disposição normativa para fugir a sua incidência. 8. Agravo regimental improvido” (fls. 4-5, doc. 14).



    2. A reclamante alega que “o Mandado de Segurança n. 0807576-57.2015.4.05.8100 foi impetrado para afastar a incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras da reclamante, em razão da inconstitucionalidade e da ilegalidade do Decreto nº 8.426/2015, que majorou as alíquotas desses tributos sem conceder o respectivo direito de crédito ao contribuinte” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que, “apesar de a Constituição Federal autorizar o legislador a estabelecer para quais setores da economia as contribuições previstas serão não-cumulativas, ela não dá total discricionariedade ao legislador para fragmentar quais tipos de receitas (dentro de um mesmo setor da economia) sofrerão a incidência cumulativa ou não cumulativa. Dessa forma, a incidência do PIS e da COFINS sem a concessão do respectivo direito de crédito sobre as despesas financeiras seria inconstitucional” (fl. 5, doc. 1).



    Argumenta que o Tribunal Regional “usurpou a competência desse E. STF. Isso porque o fundamento veiculado no específico recurso da reclamante não foi prejudicado pelo entendimento exarado pelo E. STF no julgamento do RE nº 1.043.313 (Tema 939/STF), na medida em que o Recurso Extraordinário da reclamante não se presta a rediscutir os mesmos fundamentos já analisados naquele precedente” (fl. 8, doc. 1). 



    Assevera que “jamais sustentou que lhe devia ser garantido qualquer crédito de PIS e de COFINS em relação às despesas financeiras, em virtude da inconstitucionalidade da Lei que vedou esses créditos (matéria do RE nº 1.043.313). Ela requereu, na verdade, que fosse reconhecida a invalidade da cobrança de PIS e de COFINS sobre receitas financeiras estabelecida pelo Decreto nº 8.426/2015 porque a criação dessa incidência veio desacompanhada do respectivo crédito sobre despesas financeiras” (fl. 10, doc. 1).



    Requer, “liminarmente, seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante no Mandado de Segurança n. 0807576-57.2015.4.05.8100 ou, eventualmente, determinada a suspensão do processo originário, nos moldes do art. 989, II, do CPC” (fl. 16, doc. 1).



    Pede “seja confirmada a liminar e julgada procedente a Reclamação, para cassar o acórdão reclamado e, consequentemente, garantir o regular trâmite ao Recurso Extraordinário interposto, a fim de que este E. STF analise o fundamento jurídico autônomo e inédito de que a cobrança do PIS e da COFINS sobre as despesas financeiras, sem a concessão do consectário direito de crédito, importa em manifesta violação ao princípio da não-cumulatividade, previsto no art. 195, §12 da CF/88” (fl. 16, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao inadmitir recurso extraordinário no qual se discute a exigibilidade da contribuição ao Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes sobre a receita financeira da reclamante, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.043.313, Tema 939.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    7. Na espécie vertente, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região assentou:



    “Com efeito, não há nexo algum em se remeter, novamente, o processo ao STF, haja vista que este já se manifestou no sentido de inexistir distinção entre a hipótese em liça e a orientação fixada no Tema 939. 



    Nessa senda, malgrado o esforço hermenêutico levado a efeito pelo agravante, percebe-se que o acórdão atacado pelo apelo extremo encontra-se alinhado ao entendimento do STF, tomado em precedente qualificado, no RE 1.043.313/RS (Tema 939), cuja tese restou assim definida: ‘É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal.’



    No caso concreto, a parte recorrente pretende rediscutir a própria orientação estabelecida no aludido precedente, sem que o caso ofereça distinção ou razão argumentativa suficiente a indicar possível ‘overruling’ da tese firmada no Tema 939 do STF” (fls. 3-4, doc. 14).



    No Recurso Extraordinário n. 1.043.313, Tema 939, este Supremo Tribunal fixou ser “constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei n. 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal” (DJe 25.3.2021). Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de análise de cada espécie tributária e de cada caso concreto. Contribuição ao PIS/PASEP e à Cofins. Parágrafo 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04. Possibilidade de o Poder Executivo reduzir e restabelecer alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar. Presença de função extrafiscal a ser desenvolvida. Não cumulatividade. Revogação de norma que concedia direito a apuração de crédito. Possibilidade. 1. A observância do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo que não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária. 2. Para que a lei autorize o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, é imprescindível que o valor máximo dessas exações e as condições a serem observadas sejam prescritos em lei em sentido estrito, bem como exista em tais tributos função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado. 3. Na espécie, o § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04 permite ao Poder Executivo reduzir e restabelecer, até os percentuais legalmente fixados, as alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade dessas contribuições, nas hipóteses que fixar. Além da fixação de tetos, houve, na lei, o estabelecimento das condições para que o Poder Executivo possa alterar essas alíquotas. Ademais, a medida em tela está intimamente conectada à otimização da função extrafiscal presente nas exações em questão. Verifica-se, ainda, que o diálogo entre a lei tributária e o regulamento se dá em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade. 4. É constitucional a Lei nº 10.865/04 na parte em que, ao dar nova redação ao inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar, no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições, créditos em relação a despesas financeiras decorrente de empréstimos e financiamentos. A alteração vale para todos aqueles que estão submetidos à sistemática não cumulativa de cobrança da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins. Ademais, tal mudança não desnatura o próprio modelo não cumulativo dessas contribuições. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 6. Tese proposta para o Tema 939 da sistemática de repercussão geral: ‘É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal’.” (RE n. 1.043.313-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.3.2021).



    8. A autoridade reclamada limitou-se a aplicar à espécie a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.043.313, Tema 939, reconhecendo que “a parte recorrente pretende rediscutir a própria orientação estabelecida no aludido precedente, sem que o caso ofereça distinção ou razão argumentativa suficiente a indicar possível ‘overruling’ da tese firmada no Tema 939 do STF” (fl. 4, doc. 14). Esse entendimento está em consonância com a tese firmada no paradigma suscitado. Ausente, portanto, teratologia na aplicação do Tema 939 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. 



    Não se comprovando teratologia no acórdão reclamado e inexistente descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 
2. Direito processual civil e eleitoral. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Temas 157 e 835. Atuação do Tribunal reclamado dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. 4. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Ausência de teratologia. 5. Falta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 49.863-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.9.2022).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do RE 848.826, paradigma do Tema 835 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que a apreciação das contas dos prefeitos, sejam de governo ou de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com auxílio do Tribunal de Contas. 2. Na mesma oportunidade, o STF analisou o Tema 157 (RE 729.744, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a seguinte tese: ‘O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo’. 3. A decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Corte, reconhecendo a competência da Câmara Municipal para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.050-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.3.2022).



    9. Sobre a alegação da reclamante de que a autoridade reclamada teria usurpado “a competência deste E. STF, pois impediu que a Suprema Corte analisasse o fundamento autônomo e suficiente para impedir a cobrança do PIS e da COFINS: a inegável violação ao princípio da não-cumulatividade operada pelo Decreto n. 8.426/2015 o qual faz com que haja a incidência de PIS e de COFINS sobre receitas financeiras desacompanhada do respectivo crédito sobre despesas financeiras” (fl. 7, doc. 1), constata-se que a reclamante pretende valer-se da reclamação com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 729.744-MG/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DO RE 848.828-CE/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 729.744-MG/RS (Tema 157 da Repercussão Geral) e do RE 848.828-CE/RS (Tema 835 da Repercussão Geral) são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 46.104-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.1.2022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora